Tribunal: STF
Processo: Rcl 43606
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. afirma haver a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.573.632, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.101.937.
    Narra figurar no polo passivo de ações coletivas ajuizadas, em cada um dos Estados e no Distrito Federal, pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Qualidade de Vida e do Meio Ambiente para as Futuras Gerações, visando o recolhimento do fármaco Vioxx. Informa que apresentou contestação, na qual, embora tenha ressaltado a inexistência de defeito no medicamento, articulou com a ocorrência de coisa julgada sobre o tema, referindo-se a demanda, com o mesmo objeto, formalizada no Estado do Rio de Janeiro por associação diversa.
    Aponta reconhecida a repercussão geral da matéria atinente ao alcance da coisa julgada em ação coletiva, considerada discussão, no julgamento do extraordinário de nº 1.101.937, sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985. Sublinha determinada, pelo Relator, ministro Alexandre de Moraes, em 30 de abril de 2020, a suspensão, em âmbito nacional, dos processos nos quais debatida a questão. 
    Diz determinada, pelo Relator do especial, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante o regime de recursos repetitivos. Reporta-se à interposição de declaratórios objetivando evitar a baixa, sem êxito. Menciona não conhecido agravo interno.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende a cassação, a fim de ver negada a restituição do processo ao Regional Federal.
    Por meio das petições/STF nº 79.752 e 86.094, ambas de 2020, a reclamante afirma direcionados os pedidos à decisão surgida no exame do recurso especial nº 1.537.632. Insiste na apreciação do pedido de medida acauteladora.
    2. A leitura do acórdão que implicou a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal revela que a providência se fez voltada a assegurar a concretude da suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário nº 1.101.937. A óptica adotada está em consonância com o pronunciamento dito inobservado. Confiram trecho:
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), para analisar a "constitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão julgador". 
    O reconhecimento de repercussão geral, à tese apresentada no mencionado recurso, orienta o sobrestamento destes feitos, bem como a incidência do preceituado nos arts. 1.036 e 1.037, II, do CPC/2015, em face do possível juízo de retratação pela instância de origem. 
    [...]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator